Tribunal: TJPA
Processo: 0801076-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801076-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFERSON DA SILVA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. tráfico de drogas e associação para o tráfico. prisão preventiva.
alegada negativa de autoria e ausência de indícios suficientes
. descabimento.

impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.

alegada ausência de justa causa e de motivação idônea e concreta do decreto prisional e dos requisitos necessários da prisão cautelar. improcedência. decisão devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. necessidade de acautelamento do meio social. periculosidade do agente comprovada nos autos. gravidade concreta do delito.
decisum
que descreveu o
modus operandi
e individualizou a conduta do paciente, justificando satisfatoriamente a segregação cautelar.
pleito de extensão de efeitos. ausência de similitude fática em relação ao corréu solto. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa.
insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

Não merecem prosperar as alegações de negativa de autoria, ausência de indícios suficientes e carência de provas
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente o
decisum

na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta dos delitos em questão, inclusive, individualizando a conduta do paciente, o
modus operandi
e o suposto vínculo associativo existente entre os agentes, de modo que o paciente e o corréu Eduardo Siqueira Reis seriam os supostos responsáveis pela distribuição e comercialização das drogas na cidade de Castanhal, ao passo que o corréu Josuel Piedade Conceição, em tese, teria a função de realizar a mercancia da droga, na borracharia ao lado do
Posto Texas,
na BR-010, onde trabalha.
Por fim, constatou que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a ordem pública, a lisura da instrução criminal e a aplicação da lei penal, no caso concreto.

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido
pel
o Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 12 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo advogado Raimundo Reis de Almeida, em favor de
Jeferson da Silva Fonseca
, o qual teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, por decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, em razão da prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

O impetrante afirma que o coacto sofre constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, alegando, em suma: que se encontra preso há seis dias sem que a audiência de custódia tenha se realizado; ausência de fundamentação concreta e idônea do decreto da prisão preventiva; possibilidade de aplicação de medidas cautelares previstas no art.319 do CPP. Ressalta que o coacto reúne condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade ou até mesmo ter sua pena substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Por esses motivos, pugna pela concessão liminar da Ordem para restituir a liberdade do coacto e, ao final, a ratificação da medida ou a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão preventiva, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (ID nº 2729881) e as informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 2737204). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e concessão do
writ
(ID nº 2747199).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que
a prisão do coacto se deu em estado de flagrância, no dia 05/02/20, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, no município de Barcarena, sendo convertida em preventiva em 06/02/20. Consta que
o auto de apreensão e constatação provisória indicam que o autuado em flagrante portava 52 (cinquenta e dois) papelotes de substância vulgarmente conhecida como cocaína. A audiência de custódia se deu em
11/02/20. Eis a suma dos fatos.

Cinge-se a presente impetração à
ilegalidade do decreto preventivo, tendo em vista a alegada ausência da
audiência de custódia;
falta de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional; a presença
qualidades pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

DA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Sobre o tema, constata-se que a ausência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão.

A propósito, conforme entendimento pacificado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais”
. (AgRg no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016).

In casu
, em que pese a prisão em flagrante do paciente ter ocorrido no dia 05/02/2020, a audiência de custódia realizou-se pouco tempo depois, em 11/02/2020, não merecendo prosperar a alegação de que a referida audiência não foi realizada.

Ainda que assim não fosse, verifica-se que a constrição do paciente agora é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

Nesse diapasão, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO. NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
NÃO SUBMISSÃO DO ACUSADO A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERAÇÃO PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO.

1. Não houve decretação, de ofício, de custódia preventiva pelo Magistrado, mas, sim, conversão da prisão em flagrante em segregação cautelar. Com efeito, "comunicado acerca da prisão em flagrante (art. 306 do Código de Processo Penal - CPP), deve o Magistrado decretar a prisão preventiva, caso verifique a legalidade do cárcere e a inviabilidade de substituição por medida diversa, se reconhecer a existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313 da mesma norma, inexistindo, nesse ato, qualquer ilegalidade" (RHC 66.497/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 11/3/2016).

2. A ausência de submissão do acusado à audiência de custódia é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como, in casu, a decretação de prisão preventiva pelo Magistrado de origem. Precedentes.

3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

4. Na hipótese dos autos, estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente, uma vez que é reincidente, ostentando condenação irrecorrível por tráfico ilícito de drogas, e responde a outras ações penais pelos delitos de receptação, porte ilegal de arma, tráfico de drogas e homicídio.

5. Forçoso, portanto, concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade.

6. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

7. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.” (RHC 77.501/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016).

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO.

Observa-se,
in casu
, que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva.
Em análise ao decreto prisional, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou a decisão

na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, diante da gravidade concreta do delito em questão, inclusive, individualizando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas com o paciente.

Desse modo, entendo
que o
decisum
se encontra minimamente fundamentado, especialmente
na necessidade de se garantir a ordem pública.

Assim sendo, não há que se falar em ausência de motivação ou de justa causa. Deve-se levar em conta a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza altamente deletéria da droga apreendida, qual seja cocaína. Ademais, a medida incide como forma de se acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, bem como diminuir a sensação de impunidade e estimular a redução dos índices de cometimento de infrações penais no município de Barcarena.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
E LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PCC. ALEGADA IRREGULARIDADE NA PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO SUPERADA.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Eventual irregularidade na prisão temporária resta superada pela superveniência de novo título a embasar a segregação cautelar, qual seja, a prisão preventiva, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese,
o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente interceptações telefônicas realizadas por período considerável, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente em tese integraria complexa organização criminosa, com atuação permanente, voltada para a prática de tráfico ilícito de entorpecentes, além de ser reincidente e possuir maus antecedentes, o que também justifica a prisão preventiva pelo fundado receio de reiteração delitiva (precedentes).

IV - "A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/2009).

V -
In casu
, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois o magistrado autorizou a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º, da Lei 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva, que a prova não poderia ser feita por outros meios e que o fato investigado constituía infração penal punível com pena de reclusão. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 78.150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017).

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço e denego a Ordem impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 10 de março de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/03/2020